Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725196-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. EPP AGRAVADOS: LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLINICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. EPP em face da decisão ID origem 200295378, proferida pelo Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0018936-27.2016.8.07.0007, movida por LUIS SERGIO ALVES DE ANDRADE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu, em desfavor da agravante, penhora de créditos recebíveis de terceiros, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP e KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES ao ID 193054430, ao argumento de que a penhora deferida tornaria inviável o exercício da atividade empresarial.. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 197072059. Novos documentos juntados aos IDs 198639933 e seguintes. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 200155068. Decido. Como cediço, nos termos do disposto no artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual de faturamento de empresa, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Entretanto, de plano, impera anotar que a decisão de ID 185407483 não trata de penhora de faturamento, como argumenta o executado, mas sim de penhora de créditos recebíveis de terceiros, prevista no art. 855, do Código de Processo Civil. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância constrita se tratava de verba impenhorável ou que, de fato, inviabilizasse sua atividade empresarial, sendo que o devedor não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente sua alegações. Saliento que cabe ao executado a prova de que os valores penhorados constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA/AGRAVANTE. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA CONSTRIÇÃO JUDICIAL ORDENADA SOBRE CRÉDITOS QUE TEM A RECEBER DO PODER PÚBLICO EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PENHORA ALEGADAMENTE INVIABILIZADORA DA CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ASSERTIVA VAZIA PORQUE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora de crédito derivado de contrato celebrado pela executada encontra fundamento nos arts. 835, XIII e 855 do CPC e constitui meio legítimo para garantir a execução. 1.1. A penhora de dinheiro não é apenas preferencial, mas prioritária. Frustrada essa possibilidade, em razão da informação de ausência de localização de ativos financeiros em nome da agravante em pesquisa realizada no sistema BacenJud, o juízo optou pela penhora de créditos a serem por ela recebidos em contratos de prestação de serviços a terceiros. 2. Não socorre à sociedade empresária devedora, ora agravante, a genérica alegação de que efetivada indevida penhora sobre a totalidade de seu faturamento, uma vez que, até o momento, descuidou de atender à elementar cautela relativa ao cumprimento do ônus probatório que lhe cabe para comprovar dita assertiva. Não servem, portanto, a assegurar-lhe melhor posição jurídica a interposição deste recurso tampouco o manejo concomitante de impugnação perante o juízo de origem. Persistência inútil enquanto não realizada a imprescindível atividade probatória. 3. Faltantes elementos de convicção evidenciadores de que o processamento da execução se faz por meio mais gravoso, especialmente porque sequer indicada a modalidade menos onerosa a ser observada, conforme permissão posta no art. 805, parágrafo único, do CPC, devem ser mantidos os atos expropriatórios já determinados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1404160, 07002470220218079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados constituem verba impenhorável ou inviabilizem a atividade empresarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada ao ID 195166433 (R$ 16.512,44), em favor do credor. Observem-se os dados bancários informados ao ID 200155068(procuração ao ID 36847217, e substabelecimento ao ID 118982499). Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante alega que é uma clínica de repouso e internação para dependentes químicos e teve penhorados todos os valores a receber dos contratos firmados com a União Federal. Aduz que os valores constritos precisam ser utilizados exclusivamente para pagamento de impostos, funcionários, medicamentos, insumos médicos e demais despesas da clínica sob pena de inviabilizar o funcionamento. Assevera que, em que pese a determinação do Juízo de origem para a comprovação de que todo o faturamento da empresa seria indispensável ao funcionamento desta, evidente que a verba em referência tem como objetivo o funcionamento da atividade empresarial, visto que se faz necessário pagamento das despesas para o seu funcionamento, tais como salários e, sobretudo, medicamentos. Pontua que sem os pagamentos que são feitos com os valores recebidos dos convênios firmados, não há como funcionar a atividade empresarial com a prestação de serviços médicos aos pacientes internados, visto que não existe outra fonte de recursos da clínica. Esclarece que o faturamento da empresa é justamente o que recebe de terceiros em face dos contratos regulares de internação dos pacientes, especialmente com os órgãos públicos, como no caso. Destaca que a questão do crédito executado será objeto de ação rescisória, visto que é decorrente de agiotagem e, dessa forma, certamente será objeto de novo julgamento pelo Tribunal. Argumenta que: [...] O não pagamento, dos salários por exemplo, tem gerado reclamações trabalhistas e complicado ainda mais o funcionamento da clínica, até porque são pessoas dependentes. Isso se afirma máxime quando a manutenção do bloqueio daquele valor irá tornar a clínica inoperante. Os salários não sendo pagos e os fornecedores também não, não haverá amanhã para a Agravante. Os documentos comprovam referidos compromissos inadiáveis e, portanto, se faz necessária a liberação imediata desses valores em favor da Agravante. Destaque-se que a clínica trabalha com pessoas em alto grau de vulnerabilidade e precisa manter o tratamento daqueles de forma adequada, bem como pagar impostos, salários, dos empregados e fornecedores. Os valores bloqueados servem para compras de medicamentos, as quais no momento estão prejudicadas sobremaneira em total via de extinção de funcionamento da Agravante. A medida está tornando o funcionamento da clínica inviável, razão pela qual se faz necessário o imediato desbloqueio [...] Informa que a decisão está em desacordo com os arts. 833 e 805, ambos do CPC, pois efetivamente há a ofensa a dignidade humana dos pacientes e dos funcionários que não receberam os salários, tornando inviável o funcionamento da clínica. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de feito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano grave. Ao final, a agravante requer, em suma, a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente determinação de suspensão imediata da penhora, além do desbloqueio e devolução dos valores constritos; e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, com a liberação definitiva do montante bloqueado em razão da impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833 do CPC (ID 60519007). Preparo recolhido (ID 60519484). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da decisão recorrida, na qual foi determinada a penhora de créditos recebíveis da agravante, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, em relação à possibilidade de promoção da penhora de percentual de faturamento de empresa, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. [...] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (Grifou-se). Assim, além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, o caráter residual da constrição foi ratificado no art. 866, caput, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal revolver o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2234697 RS 2022/0336330-1, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PENHORA. MONTANTE. FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento da entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes à devedora ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para solver o débito. Em outras palavras, a penhora do montante do faturamento consiste em medida excepcional, que somente pode ser admitida após a tentativa de arresto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1726924, 07202541520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à penhora de créditos, o CPC assim dispõe: Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856 , considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Ainda sobre a penhora de créditos, nos ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: [...] Prevê o art. 855 do CPC que na penhora de crédito do executado o oficial de justiça realizará a penhora, sendo intimado o terceiro devedor para que não pague ao executado, e o executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Após a intimação do executado, será ineficaz seu pagamento direto ao devedor, sendo lícito ao credor cobrar o crédito desse terceiro, que será obrigado a pagar duas vezes, não obstante possa posteriormente exercer seu direito de regresso contra o executado. [...] Pois bem. Para avaliar se a hipótese em apreço se amolda à legislação e aos precedentes, importante citar um breve histórico dos andamentos que envolveram a determinação da penhora impugnada no processo de origem. No dia 31/1/2024, o exequente, ora agravado, peticionou ao Juízo de origem, solicitando a expedição de ofícios ao Ministério da Defesa e ao Comando da aeronáutica, solicitando informações acerca de valores pendentes de pagamento à executada, ora agravante, em razão da localização de contratos com a Administração Pública Federal localizados no portal da transparência do Governo Federal. Na mesma ocasião, solicitou a penhora dos valores devidos, com o adimplemento em conta vinculada ao Juízo (ID origem 185045784). Deferida a penhora de eventuais créditos da executada oriundos de contratos firmados com a Administração Pública Federal, conforme decisão de ID origem 185407483. Na petição de ID origem 190879904, o exequente descreveu que entrou em contato com departamento da Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica para o esclarecimento acerca do contrato vigente identificado (Fls. 6/7 do ID origem 189522829) entre o Órgão e a executada. Em seguida, a decisão de ID origem 190917073 determinou o encaminhamento de ofício à Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica, para a transferência ao Juízo de valores a receber pela clínica agravante. Em 12/4/2024 a agravante impugnou a penhora deferida, sem juntar documentos (ID origem 193054430). Em relação à impugnação, o magistrado atuante na origem salientou que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar que a penhora inviabilizará o exercício da atividade empresarial e assim decidiu (ID origem 1970720590): [...] Com efeito, foi deferida a penhora de créditos da executada oriundos de contratos firmados com a Administração Pública Federal, sendo certo que, acaso venha a ser atingida verba capaz de comprometer o efetivo funcionamento da pessoa jurídica, cumpre à devedora alegar e demonstrar oportunamente esses fatos. [...] No caso, a executada não anexou documentos hábeis que subsidiem sua tese. [...] Não obstante, e dada a relevância do direito invocado, concedo ao(s) executado(s) o prazo de 15 (quinze) dias para anexarem aos autos os comprovantes de rendimentos e/ou outros documentos pertinentes que comprovem que o valor penhorado inviabilizará sua atividade empresarial, sob pena de indeferimento. [...] A executada se manifestou conforme ID origem 198639933, reiterando a tese de que a penhora inviabilizaria o funcionamento da empresa e juntou documentos vinculados à folha de pagamentos da empresa. Por fim, analisando a documentação apresentada pela devedora, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, rejeitando a impugnação apresentada. Assim, ao avaliar todos os registros descritos, ao menos nessa fase de cognição sumária, entendo que a agravante, além de não ter demonstrado uma postura colaborativa, visto que a execução de origem tramita desde 2016, sem a satisfação da dívida, não se desincumbiu de demonstrar de forma efetiva que a penhora deferida irá impossibilitar o funcionamento da empresa. Sobreleva registrar que o Juízo de origem foi prudente ao avaliar o caso concreto, que envolve clínica de reabilitação que presta serviço de saúde de extrema relevância social. Tal aspecto se mostra na determinação de intimação para apresentação de documentos comprobatórios de que a penhora inviabilizaria o funcionamento da agravante. A decisão agravada consignou que a agravante não foi capaz de demonstrar, com a documentação apresentada, a tese de impossibilidade de manutenção vinculada à penhora discutida. Por outro lado, em que pese a agravante não ter demonstrado de forma cabal, com documentos relativos à folha de pagamento dos funcionários, a inviabilização do funcionamento da empresa, necessário ponderar que não é possível desvincular de forma absoluta créditos recebíveis em razão de contratos com a Administração Pública, do faturamento da clínica agravante, ainda mais se tratando de empresa de pequeno porte, como no caso analisado. Saliento que a penhora de recebíveis de créditos decorrentes de contratos administrativos firmados por sociedade empresária consubstancia, na verdade, penhora de faturamento da empresa executada sendo necessário, portanto, que eventual constrição deferida seja excepcional e não coloque em risco a existência da empresa. Nessa linha, destaco que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes explicitando que os créditos recebíveis por pessoa jurídica que se destina ao desenvolvimento de atividade econômica objetivando o lucro, integram o faturamento da empresa. Colaciono julgado nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INSUCESSO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CELEBRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE RECEBÍVEIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ASSIMILAÇÃO COMO CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Os créditos recebíveis pela pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividade econômica com viso lucrativo integram o faturamento da empresa, e, assim, não subsistindo outros bens de sua titularidade passíveis de expropriação conhecidos, esgotadas as diligências ordinariamente consumadas com aquele desiderato, se legitima a constrição de parte do que aufere àquele título, com a ressalva de que a constrição deve alcançar percentual módico de molde a não ser inviabilizar suas atividades. 2. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas. 3. Encerra fato notório e inerente às regras de experiência comum que, em ambiente ordinário, nenhum empreendimento que envolve prestação de serviços ou execução de obras enseja lucro, à contratada, em percentual equivalente a 25% (vinte e cinco) do preço contratado, derivando dessa apreensão que penhora de um quarto dos recebíveis derivado de contrato firmado pela executada com órgão público poderá resultar na inviabilização das atividades da empresa, ao menos em relação à execução do objeto contratado, ressoando necessária a redução da penhora dos recebíveis sob essa formatação como forma de ser compatibilizada a destinação da constrição - realização da obrigação inadimplida - com a preservação das atividades empresariais da obrigada. 4.Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1810245, 07377762120238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, mesmo que a agravante não tenha comprovado documentalmente que a penhora determinada na origem comprometa o exercício de suas obrigações sociais, as alegações, mesmo não lastreadas, apontam para uma compreensão intuitiva, pois evidente que os valores recebidos são decorrentes da prestação de serviços contratada. Assim, fazendo uma interpretação lógica, tem-se que a constrição da totalidade dos créditos recebíveis de uma empresa em pleno funcionamento, com diversos funcionários, materiais e no caso concreto, medicamentos a serem pagos, possível, de fato, a inviabilização das atividades empresariais. Diante desse panorama, tenho que, em princípio, a penhora dos créditos recebíveis da agravante, mesmo se mostrando possível, deve ser feita em um montante relativizado, e não na totalidade dos créditos. Em complemento, a fixação do percentual da constrição deve observar a forma menos onerosa para o executado, de forma a não comprometer o exercício da atividade empresarial, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes e a observância aos postulados da menor onerosidade da execução e da conservação da empresa. Nesse sentido, colaciono recente precedente desta mesma relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA. ESGOTAMENTO. MEDIDAS MENOS ONEROSAS PARA O DEVEDOR. FIXAÇÃO. PATAMAR. 5%. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. NOMEAÇÃO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC, o caráter residual da penhora do faturamento mensal de empresa foi ratificado no art. 866, caput, do mesmo Diploma, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes. 2. Constatado que o credor se esmerou na busca por bens penhoráveis e que o esgotamento das diligências prévias está caracterizado, admite-se a penhora de parcela do faturamento da pessoa jurídica. 3. A fixação do percentual da constrição deve observar a forma menos onerosa para o devedor, de forma a não comprometer o exercício da atividade empresarial, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes. 4. No caso, apesar de não ter localizado nos autos o indicativo do faturamento mensal da pessoa jurídica agravada, tenho como razoável o patamar de 5% (cinco por cento). Precedentes do col. STJ do eg. TJDFT. 5. A nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, caberá ao Juízo de 1o Grau. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1783972, 07156732020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, no caso concreto, entendo pertinente a juntada do faturamento mensal da pessoa jurídica agravante, para a correta análise de eventual patamar razoável de penhora. Portanto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em relação à necessidade de ponderação da penhora deferida na origem. Ao mesmo tempo, considero presente também o perigo da demora, tendo em vista que os pagamentos vinculados ao contrato da agravante com a Administração Pública já estão sendo consignados em Juízo. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente desbloqueio e devolução dos valores constritos, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se a agravante para que junte ao presente recurso cópia de documento contábil com indicação clara do faturamento da empresa. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator